Tribunal: TJBA
Processo: 0754359-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0754359-84.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PAULINO SANTANA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A R$1.000,00 (MIL REAIS). JULGAMENTO VINCULANTE PROFERIDO EM SEDE DE IRDR DE Nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (TEMA 8) POR ESTA CORTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (TEMA 8), sob a minha relatoria, fixou a tese de que não é necessária a autorização do Procurador Geral do Município para o ajuizamento de execução fiscal abaixo do piso previsto no parágrafo primeiro do art. 276 da Lei Municipal nº. 7.186/2006. 2. Posteriormente ao julgamento do tema 8 por esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema n.º 1.184 de Repercussão Geral, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC (Tribunal Pleno, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgamento em 19/12/2023), concernente à existência - ou não - de interesse de agir das Fazendas Públicas quanto a créditos de reduzido valor, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Pontuou, ademais, que são necessárias as seguintes providências para o ajuizamento de execução fiscal: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, estabelecendo como requisito para extinção da execução fiscal de pequeno valor a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 4. De qualquer forma, é necessário oportunizar ao exequente a manifestação prévia sobre a questão, inclusive sobre o preenchimento dos requisitos previstos no tema nº 1184 do STF para a extinção do processo executivo, e a possibilidade de suspensão do feito para a adoção das medidas prévias constantes no item 2 do referido julgado. 5. Destarte, deve ser acolhido o recurso para reformar a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir, em virtude da ausência de autorização do Procurador Geral do Município, requisito que não é necessário para o ajuizamento da execução fiscal. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0754359-84.2013.8.05.0001 tendo como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado PAULINO SANTANA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: